Tribunal: TJBA
Processo: 8028355-39.2018.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 2ª Vice Presidência Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 8028355-39.2018.8.05.0000.2.AgIntCiv Órgão Julgador: 2ª Vice Presidência AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA AGRAVADA: EDNALVA ALMEIDA DA ANUNCIACAO Advogado(s): DELMA DOS SANTOS BRANDAO, ALESSANDRO BRANDAO DOS SANTOS ACORDÃO AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. RESP 1648238/RS, 1648498/RS e 1650588/RS (TEMA 973). ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM BASE NO ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA B, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CORRETA APLICAÇÃO DO PRECEDENTE JUDICIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8028355-39.2018.8.05.0000.2, em que é agravante o Estado da Bahia e agravada Ednalva Almeida da Anunciação. Acordam os Desembargadores integrantes do Plenário do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, de de 2021. PRESIDENTE Desembargadora MÁRCIA BORGES FARIA 2ª Vice-Presidente PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA